Tribunal: TJSP
Processo: 1001138-50.2019.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA - Seguradora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, CPC/2015 - Laudos produzidos de forma unilateral - Ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação de serviços - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.